Tribunal: TJSP
Processo: 1046589-78.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão em que se discute a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - ARE n. 1.216.078/SP – TEMA 1062/STF.
- A

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão em que se discute a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - ARE n. 1.216.078/SP – TEMA 1062/STF.
- A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012, tratando-se de matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.686.659/SP – TEMA 777/STJ.
– A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP – TEMA 249/STJ.
- Pedido de efeito suspensivo prejudicado.
Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1046589-78.2017.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Welcon Indústria Metalúrgica Ltda e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046589-78.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.092
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.092
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N.o
1046589-78.2017.8.26.0053/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: WELCON INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam
seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão em que se discute a possibilidade de os estados da
Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção
monetária e taxas de juros de mora para seus créditos
tributários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos
repetitivos - ARE n. 1.216.078/SP TEMA 1062/STF.
- A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto
da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo
único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei
12.767/2012, tratando-se de matéria idêntica à tratada no rito
dos recursos repetitivos Resp. n. 1.686.659/SP
TEMA
777/STJ.
A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito
em dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da
CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos
repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP TEMA 249/STJ.
- Pedido de efeito suspensivo prejudicado.
Nega-se provimento aos recursos.
Trata-se de agravos interpostos com fundamento no
artigo 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 384/392 e 394/403)
contra decisões que em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea
“b” do Código de Processo Civil, negaram seguimento aos recursos
extraordinário e especial em razão da ausência de repercussão geral e
por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046589-78.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.092
3
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos
autos do ARE n. 1.216.078/SP, Resp. n. 1.686.659/SP e Resp. n.
1.115.501/SP.
Alegou a agravante, em síntese, que haveria clara
inconstitucionalidade dos juros cobrados pela Fazenda nos termos da
Lei Estadual n.o 13.918/2009, pois ultrapassam a SELIC tornando
nulas as CDAs, motivo pelo qual foram levadas a protesto de forma
totalmente indevida.
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso não se
insurge especificamente contra a aplicação do Tema 660, motivo pelo
qual será analisado somente em relação aos demais temas.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, as decisões agravadas proferidas em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo
Civil, são do seguinte teor:
O julgamento do mérito do RE no 1.216.078, Tema no
1062, STF, DJe 26.09.2019, fixou a seguinte tese:
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar
sobre índices de correção monetária e taxas de juros de
mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se,
porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os
mesmos fins.
No que diz respeito à questão referente à legalidade do
protesto da CDA, no julgamento do REsp no 1.686.659,
Tema 777 do STJ, de 28/11/18, publicada no DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046589-78.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.092
4
11/03/19, o Col. Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte tese:
A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o
protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art.
1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação
dada pela Lei 12.767/2012.
Observe-se ainda o julgamento do REsp no 1.115.501,
Tema 249 do STJ, de 10/11/2010, publicada no DJe de
30/11/2010, que o Col. Superior Tribunal de Justiça
fixou a seguinte tese:
O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento
tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado
em
legislação
posteriormente
declarada
inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se
forçoso em face da suficiência da liquidação do título
executivo, consubstanciado na sentença proferida nos
embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado
pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição
do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda
ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
A matéria aqui tratada no recurso extraordinário
referente à possibilidade de os estados da Federação e o Distrito
Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de
mora para seus créditos tributários é idêntica àquela examinada pela
Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
ARE
n.
1.216.078/SP,
correspondente
ao
Tema
1062/STF,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar
sobre índices de correção monetária e taxas de juros de
mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-
se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União
para os mesmos fins.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046589-78.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.092
5
Quanto ao recurso especial, nenhum reparo está a
merecer a decisão ora agravada, haja vista que a questão referente à
Fazenda Pública que possui interesse e pode efetivar o protesto da
CDA, é em tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal
de Justiça ao tempo do julgamento do Resp. n. 1.686.659/SP, sob a
técnica de casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o
protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art.
1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação
dada pela Lei 12.767/2012.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA é em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao
tempo do julgamento do Resp. n. 1.115.501/SP, Tema 249/STJ, sob a
técnica de casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente
daquele
constante
do
lançamento
tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado
em
legislação
posteriormente
declarada
inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se
forçoso em face da suficiência da liquidação do título
executivo, consubstanciado na sentença proferida nos
embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado
pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição
do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda
ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA). 2,
Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir
ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046589-78.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.092
6
prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80), quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito
passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma
legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao
lançamento tributário ... 7. Assim, ultrapassada a
questão da nulidade do ato constitutivo do crédito
tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor
inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou
substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume),
máxime tendo em vista que a sentença proferida no
âmbito dos embargos à execução, que reconhece o
excesso, é título executivo passível, por si só, de ser
liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal
(artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC). 8.
Consectariamente,
dispensa-se
novo
lançamento
tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da
certidão de dívida ativa (CDA).
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão
recorrido, convergente aos temas aplicado na sistemática dos
repetitivos:
(...) Assim, é necessário se conferir à referida norma
estadual interpretação conforme à Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Colendo STF
na ADI no 442, a fim de que a taxa de juros adotada pelo
Estado de São Paulo (que engloba a correção monetária)
para a atualização monetária de seus tributos seja,
sempre, igual ou inferior à utilizada à União para o
mesmo fim.
Em vista disso, a atualização do débito deve se limitar à
taxa Selic. (fls. 303)
Ressalta-se, por oportuno, que se faz desnecessária a
substituição ou cancelamento das CDA's, bastando
apenas a retificação do cálculo.
Com efeito, a correção da taxa de juros pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046589-78.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.092
7
realizada por meio de operações aritméticas, de modo
que a modificação desta taxa não acarreta a nulidade do
título, mas tão somente demanda a adequação do seu
valor, por meio de mera retificação da CDA. (fls.
306/307)
Ademais, o parágrafo único, do art. 1o, da Lei no
9.492/97, com a redação dada pela Lei no 12.767/12,
inclui expressamente entre os títulos sujeitos a protesto,
as certidões de dívida ativa dos Estados, portanto, nada
impede que a Fazenda Pública Estadual atue conforme a
autorização já conferida pela lei. (fls. 312)
Não há, portanto, como proceder à modificação do
decidido, porque em perfeita consonância com os paradigmas julgados
pelas Cortes Superiores.
De resto, respeitados os argumentos deduzidos, a tutela
recursal provisória pressupõe situação excepcionalíssima, equiparável
a teratologia da decisão vergastada, bem como da efetiva demonstração
da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300, 995, caput e
parágrafo único e 1.029, § 5o, III, do CPC/2015, hipótese a qual não se
aloja a situação retratada nos autos.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, ficam mantidas as decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista
no artigo 1.021, o § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos, restando, por consequência, prejudicado o pedido de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046589-78.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.092
8
suspensivo.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)